Tribunal: TJES
Processo: 0000995-04.2017.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000995-04.2017.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIOMAR FERNANDES DE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000995-04.2017.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIOMAR FERNANDES DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: WALACE DOS SANTOS ALCURE - ES3673

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA LEGÍTIMA DEFESA OU CLEMÊNCIA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. SUBMISSÃO A NOVO JÚRI.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, absolveu o réu da imputação de homicídio qualificado por motivo fútil, previsto no art. 121, §2º, II, do Código Penal. Segundo a denúncia, o acusado efetuou nove disparos de arma de fogo contra a vítima, seu cunhado, motivado pelo relacionamento extraconjugal mantido entre a vítima e sua esposa. O Ministério Público sustenta que a absolvição genérica é manifestamente contrária à prova dos autos, pois a materialidade e a autoria foram reconhecidas pelos jurados, sem existir suporte probatório idôneo para legítima defesa ou outra causa excludente de responsabilidade penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a absolvição genérica proferida pelo Conselho de Sentença encontra amparo mínimo no conjunto probatório; e (ii) estabelecer se a decisão absolutória, reconhecidas a materialidade e a autoria delitivas, configura hipótese de veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, apta a ensejar novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos não impede a anulação do julgamento quando a decisão dos jurados se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.

O Conselho de Sentença reconhece a materialidade do homicídio e a autoria dos disparos atribuída ao acusado, mas absolve genericamente o réu sem suporte probatório minimamente consistente.

A prova testemunhal demonstra que o acusado não aceitava o relacionamento extraconjugal entre a vítima e sua esposa, ameaçava causar uma “desgraça” e saiu de casa armado antes dos fatos.

Testemunhas relatam que o acusado procurava a vítima para matá-la e foi visto dirigindo-se ao local imediatamente antes dos disparos, sendo posteriormente visualizado após os tiros, enquanto a vítima permanecia caída à beira da estrada.

O laudo cadavérico registra nove disparos atingindo diversas regiões do corpo da vítima, inclusive a cabeça, circunstância incompatível com reação moderada a agressão atual ou iminente.

A alegação de que a vítima possuía arma ou andava armada não comprova agressão atual ou iminente, sobretudo porque nenhuma arma foi apreendida no local e nenhuma testemunha confirmou investida armada da vítima contra o acusado.

O ordenamento jurídico não admite legítima defesa antecipada fundada em temor genérico, especialmente quando o próprio acusado se arma, deixa sua residência e vai ao encontro da vítima.

A clemência não legitima decisão absolutamente dissociada das provas produzidas, pois o quesito absolutório genérico não autoriza veredicto arbitrário.

A jurisprudência do STJ reconhece que a manifesta contrariedade entre o veredicto e a prova dos autos impõe a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo júri.

A cassação do veredicto não viola a soberania do Tribunal do Júri, pois apenas devolve a causa ao seu juiz natural para novo julgamento por outro Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Julgamento anulado. Determinada a submissão do réu a novo Júri.

Tese de julgamento
:

A soberania dos veredictos não impede a anulação do julgamento quando a absolvição se revela manifestamente contrária à prova dos autos.

A absolvição genérica exige suporte probatório minimamente compatível com tese juridicamente admissível.

A notícia de que a vítima possuía arma não comprova legítima defesa sem demonstração de agressão atual ou iminente.

A legítima defesa antecipada não é admitida quando o agente se arma e vai ao encontro da vítima movido por temor genérico.

A quantidade e a dinâmica dos disparos podem afastar a plausibilidade de reação moderada em legítima defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, II; CPP, arts. 593, III, “d”, e 427.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.195.028/AL, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 27.08.2025, DJEN 02.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000995-04.2017.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIOMAR FERNANDES DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: WALACE DOS SANTOS ALCURE - ES3673

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, o
Ministério Público
Estadual

interpôs apelação contra a sentença que, seguindo a decisão do Conselho de Sentença,
absolveu

Eliomar Fernandes de Souza
da imputação da prática do crime tipificado no
artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 11 de setembro de 2016, por volta das 7h30min, próximo ao Cemitério de São Pedro, o apelado teria matado seu cunhado José Carolino, mediante disparos de arma de fogo, motivado pelo fato de a vítima manter relacionamento extraconjugal com sua esposa. Ainda segundo a inicial acusatória, na manhã dos fatos, após discussão com a esposa, o Eliomar teria levantado a camisa, mostrado dois revólveres e saído de casa; momentos depois, enquanto a vítima caminhava, teria efetuado nove disparos contra ela, atingindo diversas regiões do corpo, inclusive a cabeça, causando-lhe a morte.

Em suas razões, o apelante, em síntese, sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto, embora reconhecidas a materialidade e a autoria delitivas, o recorrido foi absolvido no quesito genérico, sem amparo em tese defensiva minimamente compatível com o conjunto probatório.

Afirma que a prova produzida demonstra que o acusado, após tomar conhecimento do relacionamento extraconjugal mantido entre sua esposa e a vítima, saiu de casa armado, dirigiu-se ao local dos fatos e efetuou diversos disparos contra José Carolino.

Aponta, ainda, que o laudo cadavérico registrou nove disparos, bem como que nenhuma arma foi encontrada com a vítima ou nas imediações do local do crime.

Requer, assim, a anulação do julgamento, com a submissão do recorrido a novo Júri.

O recurso merece provimento.

De início, registro que não se desconhece a soberania dos veredictos, assegurada constitucionalmente ao Tribunal do Júri. Essa garantia, contudo, não impede a anulação do julgamento quando a decisão dos jurados se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

A atuação deste Tribunal, nessa hipótese, não substitui a decisão popular por outra de mérito, mas apenas verifica a existência, ou não, de suporte probatório mínimo para o veredicto.

No caso, o Conselho de Sentença
reconheceu a materialidade
do homicídio e também
reconheceu ter sido o
apelado
o autor dos disparos
efetuados contra a vítima. Apesar disso, respondeu afirmativamente ao quesito absolutório genérico.

Embora essa conclusão seja possível em tese, deve encontrar algum apoio no conjunto probatório.
Não é o que se verifica.

A tese defensiva de legítima defesa não encontra amparo suficiente nos autos.

A
testemunha
Tatiana Martins dos Santos Fernandes
, esposa do apelado, relatou que manteve relacionamento extraconjugal com a vítima e que o apelado não aceitava a separação. Também afirmou que, quando ela falava em se separar, Eliomar dizia que faria uma “desgraça”, expressão por ela compreendida como referência à morte de José Carolino. Ainda segundo seu relato, na manhã dos fatos, o acusado teria levantado a camisa, mostrado dois revólveres e saído de casa.

A
testemunha
Eliani Fernandes de Souza Carolino
, por sua vez, relatou que, no dia anterior ao fato, Eliomar teria dito que, se José Carolino passasse perto de sua casa, o mataria. Narrou também que, pouco antes dos disparos, familiares chegaram avisando que Eliomar estaria procurando a vítima para matá-la e, logo depois, ouviram-se vários disparos.

Além disso, a
testemunha
Giovanio Cordeiro dos Santos
declarou ter visto Eliomar subir a lavoura de motocicleta antes dos disparos. Disse, ainda, que, após ouvir os tiros, viu o apelado passar e, em seguida, avistou o corpo da vítima caído à beira da estrada.

O laudo cadavérico, por sua vez, registrou nove disparos contra a vítima, atingindo diversas regiões do corpo, inclusive a cabeça.

Também
não houve apreensão de arma com José Carolino
ou nas imediações do local.

Esse conjunto probatório não é apenas mais forte que a versão defensiva. Ele elimina a possibilidade de acolhimento racional da legítima defesa, real ou antecipada, como causa da absolvição.

A defesa do apelado sustentou em plenário que Eliomar teria passado a andar armado porque soube que a vítima também estaria armado. Alegou, ainda, que ambos teriam se encontrado em uma curva, em motocicletas, ocasião em que a vítima teria sacado arma de fogo.

Há, de fato, referências nos autos no sentido de que a vítima poderia possuir arma. Maria Matos de Souza, na fase policial, afirmou que José Carolino teria comprado uma arma após a descoberta do relacionamento extraconjugal. Tatiana Martins dos Santos Fernandes também declarou em juízo que era de conhecimento comum na região que a vítima andava armada, afirmando que, em determinada ocasião, José Carolino teria exibido um revólver para seu pai.

Esses elementos, contudo, são
insuficientes para sustentar a absolvição
.

A eventual notícia de que a vítima possuía arma ou andava armada não comprova agressão atual ou iminente no momento do fato.
Nenhuma arma foi apreendida com José Carolino.

Nenhuma testemunha presencial confirmou disparo ou investida armada da vítima contra o acusado
.

A dinâmica descrita pela prova oral, ao contrário, indica que
Eliomar saiu de casa armado, foi ao encontro da vítima e efetuou diversos disparos
.

Também
não se sustenta a tese de legítima defesa antecipada.
Ainda que houvesse animosidade anterior entre acusado e vítima, o ordenamento jurídico não autoriza reação preventiva fundada em temor genérico, especialmente quando o próprio acusado se arma, deixa sua residência e se desloca em direção ao local dos fatos.

A
quantidade de disparos
reforça essa conclusão. Nove tiros, atingindo diferentes regiões do corpo da vítima, são incompatíveis com a ideia de reação moderada a agressão atual ou iminente.

A retirada da motocicleta da vítima das proximidades do corpo, antes da chegada da perícia, foi explorada pela defesa como possível alteração da cena do crime. Todavia, também esse ponto não passa de conjectura. Repito,
n
ão há demonstração de que eventual arma tenha sido retirada do local
,
tampouco prova segura de que José Carolino estivesse armado no momento em que foi morto
.

A clemência, por sua vez, não pode servir de fundamento para manter decisão inteiramente dissociada da prova. A
amplitude do quesito absolutório genérico não transforma a soberania dos veredictos em autorização para decisão arbitrária
.

No caso, o Conselho de Sentença
reconheceu
a
materialidade do homicídio
e
reconheceu que Eliomar foi o autor dos disparos
que mataram José Carolino. Mesmo assim, absolveu o acusado,
sem que houvesse base probatória minimamente consistente
para a legítima defesa, para a legítima defesa antecipada ou para qualquer outra causa juridicamente aceitável de exclusão da responsabilidade penal.

Nesse sentido:

[....]
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, reconhecida a manifesta contrariedade entre o veredicto e a prova dos autos, impõe-se a anulação do julgamento, com a submissão do réu a novo júri
. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ, AgRg no REsp n. 2.195.028/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025)

Não se trata, portanto, de mera preferência deste Tribunal pela versão acusatória.
A hipótese é de veredicto absolutório manifestamente divorciado do conjunto probatório,
circunstância que autoriza a anulação do julgamento, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

A cassação do veredicto, nesse contexto, não ofende a soberania do Júri. Apenas
devolve a causa ao seu juiz natural
, para que outro Conselho de Sentença aprecie a acusação.

Por fim, considerando as peculiaridades do caso, a repercussão local do fato e o contexto de proximidade entre os envolvidos,
recomenda-se
que, antes da realização do novo julgamento, o Ministério Público avalie a conveniência de representação pelo
desaforamento
, na forma do artigo 427 do Código de Processo Penal, caso entenda presente dúvida concreta sobre a imparcialidade do Júri ou outro fundamento legalmente idôneo.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
, para anular o julgamento e determinar que Eliomar Fernandes de Souza seja submetido a novo Júri, sem prejuízo de que o juízo de origem avalie eventual representação pelo desaforamento, nos termos do artigo 427 do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para dar provimento ao recurso.